Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725022-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI, RAQUEL MARTINS VERSIANI REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA APELADO: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI e RAQUEL MARTINS VERSIANI contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação/reconvenção em que contendem com ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA. A demanda versa sobre a matrícula do filho dos apelantes na instituição de ensino apelada. Diante da presença de interesse de menor incapaz, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator